Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONTAGEM PELA METADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP N. 1.754.067/DF. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida na liquidação individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva, a qual pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, a parte apelante pleiteia a cassação ou reforma da sentença para os fins de reconhecer não haver prescrição no presente caso.
2. Em se tratando de ação coletiva, o entendimento consagrado pelo STJ é no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato (SINDIRETA/DF), na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2.1. Nesse contexto, em 16/09/2011, antes do decurso do prazo prescricional (27/11/2013), o SINDIRETA-DF requereu a execução coletiva da obrigação de fazer. Contudo, o DF impugnou o pedido e contra a decisão de indeferimento interpôs o agravo de instrumento 2016.00.2.035336-7 (0037640-12.2016.8.07.0000), o qual veio a ser desprovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo tramitado até o Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP no 1.754.067/DF, tendo o Tribunal da Cidadania assentado a necessidade de prévia liquidação individualizada do julgado na própria execução. 2.2. A ação ajuizada pelo Sindicato interrompeu a prescrição, circunstância que perdurou até a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão do RESP no 1.754.067/DF, em 03/12/2019, último ato processual praticado no processo. 2.3. A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de reconhecer referida data (03/12/2019) como o momento temporal em que o prazo prescricional recomeçou a contar pela metade: "[...] 5.1. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 1.754.067-DF, fixou a necessidade de prévia liquidação com a finalidade de individualizar a quantia a ser paga a cada devedor substituído. 5.2. O aludido acórdão da lavra da Colenda Corte Superior transitou em julgado aos 3 de dezembro de 2019, devendo ser agora considerado o último ato praticado no âmbito do cumprimento coletivo de sentença [...]” (0733448-19.2021.8.07.0000, Rel: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 19/05/2022). 2.4. Tem-se, assim, que em 03/06/2022 esvaiu-se o prazo para ajuizamento da ação. Nesse contexto, correta a sentença reconhecedora da prescrição da pretensão, porquanto decorrido mais de dois anos e meio entre o trânsito em julgado do acórdão do Resp 1.754.067-DF (03/12/2019), oriundo da medida cautelar de protesto ajuizada, e a propositura da presente liquidação individual (19/04/2024).
3. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
4. Apelo improvido.